Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INICIATIVA. CONSUMIDOR. ESPÓLIO. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PREVISÃO EM CONTRATO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

3. O adimplemento de cerca de 15,8% do imóvel objeto da demanda autoriza a retenção de 20% sobre os valores pagos em favor da construtora como forma de recompor os prejuízos decorrentes da resilição contratual de iniciativa da adquirente. Precedentes desta Turma.

4. Aos contratos de compra e venda firmados antes da Lei no 13.786/2018, cuja resolução é pleiteada pelo espólio do promitente comprador, aplica-se a tese firmada no Tema 1002 do STJ, no sentido de que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado da decisão.

5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.